Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704297-27.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS, MAX PEREIRA DA SILVA APELADO: MAX PEREIRA DA SILVA, ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 36031513. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora